Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002577-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (RECORRENTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARACAO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de parcial procedência. A sessão de julgamento ocorreu em 22/08/2025, e o recurso foi protocolado em 05/09/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração foram tempestivamente interpostos, considerando o prazo de cinco dias previsto no art. 49 da Lei no 9.099/1995 e o Enunciado no 85 do FONAJE, que fixa a data da sessão de julgamento como termo inicial para a contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49 da Lei no 9.099/1995 dispõe que os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

4.

O Enunciado no 85 do FONAJE estabelece que o prazo para recorrer das decisões proferidas por Turma Recursal flui a partir da data do julgamento.

5.

Considerando que a sessão de julgamento ocorreu em 22/08/2025, o prazo recursal iniciou-se em 25/08/2025 (segunda-feira) e encerrou-se em 29/08/2025 (sexta-feira).

6.

Como os embargos foram protocolados apenas em 05/09/2025, verifica-se sua intempestividade, conforme certidão datada de 10/09/2025.

7.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais confirma que os embargos interpostos fora do prazo legal são manifestamente inadmissíveis, não se conhecendo deles por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo de cinco dias para interposição de embargos de declaração, nos Juizados Especiais, conta-se a partir da data da sessão de julgamento da Turma Recursal, conforme o Enunciado no 85 do FONAJE.

2.

São intempestivos e, portanto, inadmissíveis os embargos declaratórios opostos após o término do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 49; Enunciado no 85 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
– TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001394-05.2020.8.11.0014, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 05/04/2022, DJE 07/04/2022;
– TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, Rel. Lúcia Peruffo, j. 06/07/2021, DJE 08/07/2021;
– TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1010543-27.2017.8.11.0015, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 04/12/2020, DJE 10/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1002577-74.2025.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Rafael Arruda Vilela Garcia

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Arruda Vilela Garcia em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pelo autor e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de parcial procedência
, nos termos do voto do Relator.

Observo que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia
22/08/2025
(sexta-feira).

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 25/08/2025 (segunda-feira) e findou em 29/08/2025 (sexta-feira).

Entretanto, o recurso de Embargos de Declaração somente foi protocolado no dia 05/09/2025, sendo, portanto, intempestivo.

Ainda, conforme certidão datada de 10/09/2025 (ID 313730883), os embargos declaratórios foram opostos fora do prazo legal.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece o recurso de
embargos
de
declaração
interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem
intempestivos
.
2. Consonância do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
3. Recurso não conhecido..
(N.U 1001394-05.2020.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85, DO FONAJE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS
–
EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos
embargos
declaratórios quando oposto
intempestivamente
ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.

(N.U 1003153-08.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

INTERNO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS
. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N.o 85 DO FONAJE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.
2. Como cediço, no âmbito do Juizado Especial Cível o início do prazo recursal das decisões proferidas pela E. Turma Recursal é a data da sessão do julgamento, consoante disposição inserta no enunciado 85 do FONAJE.
3. Agravo Interno conhecido e improvido.

(N.U 1010543-27.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025